Tribunal: TJSP
Processo: 1500493-11.2021.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016/2017, no valor total de R$1.041,84, em 18/10/2021 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, e 354, do CPC, reconhecendo a "falta de interesse processual por parte da Fazenda Pública", aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016/2017, no valor total de R$1.041,84, em 18/10/2021 – Município de Socorro – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, e 354, do CPC, reconhecendo a "falta de interesse processual por parte da Fazenda Pública", aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado, sem citação do executado e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.